Tribunal: STF
Processo: ADI 5899
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
Ementa: Processo constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Súmula do Tribunal de Contas da União. Ausência de caráter normativo. Não cabimento. 



1. Súmula do TCU é mero verbete desprovido de eficácia normativa, que tão-somente consolida entendimento do Tribunal. Ato cujo questionamento não é viável por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Precedente: ADI 1493, Rel. Min. Sydney Sanches.



2. Agravo regimental a que se nega provimento.